Tribunal: TJDFT
Processo: 0712390-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM PECÚNIA. CONSIDERAÇÃO DOS PAGAMENTOS IN NATURA REALIZADOS PELO GENITOR. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. DEVER CONJUNTO DE SUSTENTO. REDUÇÃO PARCIAL DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de alimentos, fixando pensão no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a remuneração bruta do alimentante. O apelante sustenta que já custeia diretamente despesas relevantes, como mensalidade escolar e plano de saúde, o que não teria sido considerado na sentença, resultando em ônus excessivo e duplicidade de pagamento. Requer a redução do percentual para 17% (dezessete por cento), mantendo-se a obrigação de arcar diretamente com o plano de saúde e coparticipações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos no recurso: (i) definir se os pagamentos realizados in natura pelo alimentante — especialmente plano de saúde e mensalidade escolar — devem ser considerados na fixação do percentual em pecúnia, a fim de evitar duplicidade de encargos; e (ii) estabelecer o percentual adequado da pensão alimentícia, à luz do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade e da obrigação conjunta de ambos os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve ser fixada com base no equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades econômicas do alimentante, observada a proporcionalidade prevista no art. 1.703 do Código Civil e no art. 229 da Constituição Federal.
4. Pagamentos realizados diretamente pelo genitor, como o custeio do plano de saúde e mensalidade escolar, configuram prestação in natura e devem ser considerados na composição global da obrigação alimentar, sob pena de gerar duplicidade de encargos.
5. Ambos os pais respondem solidariamente pelo sustento do filho, na proporção de seus recursos, não podendo a responsabilidade recair exclusivamente sobre o genitor de maior renda.
6. Demonstrado que o apelante possui elevada capacidade financeira, mas também já assume encargos diretos relevantes em favor da filha, impõe-se o redimensionamento do percentual pecuniário para restabelecer a proporcionalidade.
7. A redução do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para 20% (vinte por cento) sobre a remuneração bruta, mantida a obrigação de custeio integral do plano de saúde e das coparticipações, equilibra o dever de sustento entre os genitores, sem prejuízo ao padrão de vida da menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Pagamentos diretos realizados pelo genitor, como plano de saúde e mensalidade escolar, configuram prestação in natura e devem ser considerados na composição do valor global da obrigação alimentar.
2. A fixação da pensão deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, de modo a evitar ônus excessivo e duplicidade de pagamento.
3. O dever de sustento dos filhos menores é solidário entre os genitores, devendo cada um contribuir na proporção de suas possibilidades econômicas.